Tribunal: TJES
Processo: 5000032-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000032-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BAPTISTA MACHADO e outros

AGRAVADO: SHEILA VIEIRA MACHADO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. PASSAGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O debate encartado nos presentes autos se dá na perspectiva dos direitos de vizinhança, regidos pelo Código Civil a partir do seu artigo 1277, bem como pelo artigo 5º, XXIII da Constituição Federal. Esclarece abalizada doutrina que os direitos de vizinhança voltam-se à convivência amistosa entre vizinhos, a qual perpassa pela mensuração de condutas que excedem o razoável, configurando mau uso da propriedade ensejador de responsabilização objetiva.

2. Apontaram os recorrentes em suas razões que a passagem cuja utilização busca-se assegurar fora prevista no contrato de alienação da área rural entre os litigantes, já contando com mais de cinco anos a condução do gado por tal caminho, sendo que a passagem alternativa, por não contar com cercas, implica no risco de destruição de plantios pelos animais. Na esteira do que apontou o juízo primevo, existente
in casu
mais de um acesso passível de utilização pela parte recorrente, não se tendo apurado em inspeção judicial o uso consolidado pelo tempo da passagem desejada.

3. A existência de razão para preferir uma opção à outra, em detrimento da proprietária com restrição ao exercício pleno dos direitos que lhe são assegurados pelo artigo 1228 do CC, carece de demonstração inequívoca, a ser eventualmente alcançada na fase instrutória.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000032-81.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
JOAO BAPTISTA MACHADO

MARIA DA PENHA GONCALVES MACHADO

AGRAVADO:
SHEILA VIEIRA MACHADO

JUIZ: DR. KLEBER ALCURI JUNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão interlocutória cujo teor se transcreve em parte:

“A concessão da tutela urgente é subordinada à irreparabilidade do prejuízo e à idoneidade da medida para remediar o perigo de dano, sob inspiração doutrinária de que a situação de incerteza indica a necessidade da antecipação para evitar prejuízo irreparável por força da valoração em termos da verossimilhança do direito do autor, idôneo para remediar aquele prejuízo e para justificar o interesse em obter em sede urgente a antecipação da declaração judicial.

Contudo, a decisão antecipatória da tutela reveste-se de caráter precatório, na medida em que pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, conforme se depreende do art. 304, §3º, do CPC.

Lendo-se atentamente o processo, tenho por dar solução distinta daquela pretendida pela parte autora. A decisão que concedeu a tutela provisória foi fundamentada em urgência (art. 300 do CPC), que exige concomitantemente a presença de (i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, todavia, quer parecer que houve alteração no panorama, avultando-se a ausência dos pressupostos.

Deveras, o argumento usado pela parte autora para dar verossimilhança (probabilidade do direito) e requerer a provisória é, em suma, a afirmação de que desde o contrato de arrendamento utilizavam a passagem e atualmente encontram-se impedidos de utilizar.

No entanto, na desenvoltura do processo, com a inspeção judicial no local do litígio, sobreveio a constatação de que não houve o descumprimento da liminar pela parte ré, e que há outra passagem que possibilita o ingresso e saída dos animais (gados) na propriedade dos autores, em que pese o caminho seja mais longo, como afirmam os autores na inicial e confirmado por seu filho Rômulo Batista Machado, quando da inspeção judicial
in locu

afirmou:

“
que construiu uma porteira no imóvel da Requerida há 2 anos com a finalidade de facilitar a passagem de animais de sua propriedade para o curral. Disse, também, que existe uma outra passagem, no entanto aumentaria o percurso dos animais até o curral”.

Portanto, se existe via alternativa para passagem dos animais bovinos dos autores, não há que se falar em área encravada, logo, não há probabilidade do direito invocado.

Lado outro, também não se faz presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito para concessão da tutela provisória de urgência. Isso porque o suposto perigo fundamentou-se na necessidade dos autores exercerem suas atividades rurais; contudo, a parte autora não demonstrou nos autos que há risco de perecimento ou detrimento em caso de obstrução da passagem que anteriormente era utilizada, sobretudo quando confirmado pelo filho dos autores a existência de outra passagem de acesso, de modo que não subsiste razão para se antecipar a tutela material buscada, devendo a controvérsia/mérito ser solvida por ocasião da sentença.

Quanto aos requerimentos dos autores a respeito do descumprimento da liminar, hei por bem indeferir, primeiramente, porque quando da inspeção judicial, restou evidenciado que a cerca elétrica já existia na propriedade da parte ré antes do litígio. O que a parte ré fez, foi recolocar a cerca elétrica no local onde o filho dos autores construiu a tronqueira sem autorização da parte ré.

O segundo ponto que restou evidenciado, é que onde o filho dos autores construiu a tronqueira não era a passagem utilizada há 5 anos como afirmaram os autores. A passagem utilizada há anos, era a passagem que foi fechada em razão de ter sido vendida pela parte ré. Ocorre que em razão disso, o filho dos autores por conta própria abriu outra passagem onde construiu a tronqueira.

Por fim, no termo de inspeção não há nenhuma dúvida ser sanada, pois quando dito “me desloquei até a estrada que dá acesso à propriedade da parte autora”, ou seja, me desloquei até a outra passagem que pode ser usada para ter acesso à propriedade dos autores.

Face ao exposto, na forma do art. 296 do CPC, REVOGO a tutela provisória de urgência concedida na decisão ID27247305, determinado o fechamento da tronqueira feita na propriedade da parte ré com a finalidade de passagem dos animais bovinos dos autores.

Intimem-se as partes da presente decisão, bem como dizerem, se desejam a produção de outras provas, justificando-as” (id nº 35852057).

Apontaram os recorrentes em suas razões que a passagem cuja utilização busca-se assegurar fora prevista no contrato de alienação da área rural entre os litigantes, já contando com mais de cinco anos a condução do gado por tal caminho, sendo que a passagem alternativa, por não contar com cercas, implica no risco de destruição de plantios pelos animais.

Pois bem. O debate encartado nos presentes autos se dá na perspectiva dos direitos de vizinhança, regidos pelo Código Civil a partir do seu artigo 1277, bem como pelo artigo 5º, XXIII da Constituição Federal, segundo o qual “a propriedade atenderá a sua função social”.

Esclarece abalizada doutrina que “os direitos de vizinhança são criados por lei, inerentes ao próprio direito de propriedade, sem a finalidade de incrementar a utilidade de um prédio, mas com o fito de assegurar a convivência amistosa entre vizinhos”
1
, a qual perpassa pela “mensuração de condutas de proprietários e possuidores que excedem o razoável e prejudicam a segurança, sossego e saúde de vizinhos”
2
configurando mau uso da propriedade ensejador de responsabilização objetiva.

Na esteira do que apontou o juízo primevo, existente
in casu
mais de um acesso passível de utilização pela parte recorrente,
não se tendo apurado em inspeção judicial o uso consolidado pelo tempo da passagem desejada
.

A existência de razão para preferir uma opção à outra, em detrimento da proprietária com restrição ao exercício pleno dos direitos que lhe são assegurados pelo artigo 1228 do CC, carece de demonstração inequívoca, a ser eventualmente alcançada na fase instrutória.

O cotejo, portanto, dos elementos dos autos e do disposto no artigo 300 do CPC não favorece a tese recursal, eis que acertado o
decisum
que revogou o pronunciamento anterior para indeferir a tutela provisória pleiteada.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e
nego
provimento ao recurso
. Prejudicados os aclaratórios antes opostos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 440.

2
Ibid. página 442.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.